Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 006824-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : LUCAS GONÇALVES GOBETTI
Embargado : EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Número do Protocolo : 1006824-77.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUCAS GONCALVES GOBETTI contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006824-77.2020.8.11.0000, interposto pelo embargante, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débitos c/c Reparação por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1001640-17.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante/embargante contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “os documentos juntados aos autos não são capazes de comprovar a alegação de hipossuficiência econômica”, sendo “importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação” (cf. doc. Num. 28715971 - Pág. 1/5 e Num. 48056955 - Pág. 1/5).
O embargante afirma que “não houve devida fundamentação para embasar a afirmação de que a juíza de primeiro grau ‘tem fundadas razões para indeferir o pedido’” de assistência judiciária gratuita, pois, nas palavras do embargante, “não foram demostradas quais seriam as circunstâncias objetivas que comprometeriam a veracidade da afirmação de hipossuficiência” (cf. doc. Num. 49328983 - Pág. 3).
Afirma, também, que “há clara omissão na afirmação de que ‘não instruiu o recurso com nenhum – absolutamente nenhum – documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada’, isso porque a peça que deu origem à decisão agravada (...) são os Embargos de Declaração (por ele opostos em Primeiro Grau), com o qual foi juntado o extrato da conta bancária (...) referente aos meses de Setembro de 2019 a Janeiro de 2020 que demonstram um saldo disponível de R$ 30,00” (cf. doc. Num. 49328983 - Pág. 4).
Apontando, por fim, omissão por falta de indicação de precedente jurisprudencial autorizador de julgamento monocrático do recurso, pede acolhimento dos declaratórios para que, sanados os vícios assinalados, seja modificada a decisão embargada e provido o Agravo de Instrumento, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita, ou pelo menos para fins de prequestionamento (cf. doc. Num. 49328983 - Pág. 10/11).
As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 49400986 - Pág. 1.
É a suma do necessário.
D E C I D O
Inicialmente, relembro que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, “a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief)” – STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1694390/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 13/03/2018, DJe 20/03/2018, e, no caso, não houve mínima alegação de prejuízo.
Ademais, mesmo se houvesse alegação nesse sentido, o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).
Rejeita-se, pois, a alegação de omissão decisória por falta de indicação de precedente jurisprudencial autorizador de julgamento monocrático do recurso, esta que, na verdade, traduz-se em arguição de nulidade da decisão agravada.
Prosseguindo, anoto que a decisão embargada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1006824-77.2020.8.11.0000, mantendo a r. decisão indeferitória do pedido de assistência judiciária gratuita, sob os seguintes fundamentos:
“Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.
A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas: (...)
Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.
Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF: (...)
Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.
A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.
O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Assim, se o MM. Juiz tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como de fato fez.
No caso, o agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem de sua renda e sua quantificação mensal, restringindo-se à alegação de que não detém capacidade financeira para arrostar os custos do processo, e, mesmo após indeferimento do pedido em Primeiro Grau por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum – absolutamente nenhum – documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, batendo insistentemente na tecla de que caberia aos demais, e não a ele, provar o contrário, o que, “data venia”, vai de encontro à jurisprudência pátria.
Assim, realmente descabida a concessão do benefício almejado.
A propósito, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça: (...)
Anotando, por fim, apenas para fins argumentativos, que o fato de ter sido deferido pedido similar a pessoa que, no entendimento do recorrente, não faz jus à benesse, não conduz direta e inexoravelmente à concessão do benefício ao agravante, até mesmo porque – e digo isso sem exercer qualquer juízo técnico sobre aquela decisão – não se pode, simplesmente em homenagem à segurança jurídica, utilizar como precedente decisão judicial potencialmente (como sugere o próprio recorrente) equivocada.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, desprovejo o recurso” (destaquei e grifei).
Relembro que o eg. STJ já consolidou, há muitos anos, o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).
E, no tocante ao cotejo analítico do conjunto probatório dos autos, com indicação expressa das “fundadas razões para indeferir o pedido”, ou sobre a carga probatória atribuída ao documento que mostra que “nos meses de Setembro de 2019 a Janeiro de 2020” o agravante/embargante tinha saldo em conta de R$ 30,00 (cf. doc. Num. 49328983 - Pág. 4), é precisamente esse o intuito que se verifica.
Evidente que, sob pretexto de existência de omissão quanto à análise das provas dos autos, o embargante pretende forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “error in procedendo”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda pretensão de convencimento da Corte sobre a suposta hipossuficiência financeira do autor/embargante.
Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.
A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).
“ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).
Anoto, apenas para fins puramente argumentativos, que, como dito pela r. decisão embargada, o foco da questão é a quantificação e origem da renda mensal do recorrente, ponto sobre o qual se esquivou com louvor, e é exatamente esta particularidade a “fundada razão para indeferir o pedido”; aliás, como dito pela própria decisão agravada, “mesmo a ausência de registro em carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação”.
Este raciocínio de má-focalização da controvérsia pelo franco desprezo à questão da quantificação e origem da renda do autor repele a alegação de omissão quanto à menção especifica dos documentos que acompanharam os declaratórios em Primeiro Grau.
Ademais, ao contrário do que pareceu entender o recorrente, a decisão embargada não afirmou inexistência de qualquer documento nos autos; afirmou, isso sim, que, mesmo tendo o pedido indeferido pela MMa. Juíza por falta de prova da alegada hipossuficiência financeira, o recorrente não trouxe ao conhecimento da Corte nada de novo ou inédito, e tudo isso apenas em reforço argumentativo da conclusão de inexistência de demonstração satisfatória de hipossuficiência econômica autorizadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Pelo exposto, rejeito dos declaratórios, mantendo intocada a r. decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator